Tribunal: TJDFT
Processo: 0746741-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PROCURADORIA DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44 DA LEI 11.343/2006. VEDAÇÃO. LIBERDADE PROVISÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE1038925 RG/SP. ARTS. 312 E 313, AMBOS DO CPP. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

1. A disposição expressa no art. 44 da Lei 11.343/06 de que o crime previsto no art. 33, caput, é insuscetível de liberdade provisória foi declarara inconstitucional pelo STF (RE1038925 RG/SP).

2. Para que seja decretada e mantida a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

3. As condições pessoais do paciente, por si sós, não são aptas a afastar a custódia cautelar.

4. Ordem denegada.